Tribunal: TJDFT
Processo: 0006755-37.2015.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006755-37.2015.8.07.0004 RECORRENTE: MARCELO ROSA DA COSTA RECORRIDO: DIEGO CRISTIANO COSTA, MORAIS E CARLOT SUPERMERCADOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA NÃO COGNIÇÃO DO APELO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu da apelação, subsistem, tendo em vista a constatação de que o agravante não demonstrou, nas razões do agravo interno, que refutou especificamente os fundamentos da sentença. 2. Aplica-se, em julgamento colegiado unânime, ao agravo interno manifestamente improcedente, a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, mostrando-se adequada a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, ao concluir que houve ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e, portanto, afronta do princípio da dialeticidade. Defende que “não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Além disso, a Corte Superior já assentou que “O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna, congruente, concreta e específica (pormenorizada), seu eventual desacerto” (AgRg no AREsp n. 2.603.259/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024) e que “Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015" (AgInt nos EREsp n. 2.105.957/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.156.339/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 29/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028